Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-67.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CIRCUNSTÂNCIA CARACTERIZADA. (CPC, ART. 485, IV). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. O acórdão enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo colegiado. Inexistindo qualquer vício a ser sanado, e considerando que a via dos embargos de declaração não serve ao efeito infringente, nem mesmo à rediscussão da matéria, rejeitam-se os declaratórios interpostos.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. Já pacífico que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração rejeitados.